Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0701377-22.2025.8.07.0000 REQUERENTE: WEBERT RENATO DE SOUZA BARBOSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado WEBERT RENATO DE SOUZA BARBOSA (ID 67919264), distribuída como “Revisão Criminal”, na qual formulou pedido revisão da ação penal 0736059-68.2023.8.07.0001, requerendo a rediscussão das provas com o fim de que seja desclassificada a conduta de tráfico de drogas para o tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/06 (porte de drogas para consumo pessoal). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo do recurso adequado, se o caso (ID 67940356). A Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 68996233) informou que, nos autos do processo de execução n. 0736059-68.2023.8.07.0001, o requerente foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, transitado em julgado em 30-setembro-2024. Em análise aos autos originários, a Defensoria Pública constatou que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas, nos termos da sentença condenatória e do acórdão confirmatório, em especial pela análise dos seguintes elementos: (a) Auto de Prisão em Flagrante n. 652/2023 - 18a DP, (b) Auto de Apresentação e Apreensão, (c) Laudo de Perícia Criminal: Exame Preliminar de Substância, (d) Relatório Final, (e) Laudo de Perícia Criminal: Exame Químico, (f) filmagens da traficância, (g) provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, notadamente o interrogatório e o testemunho dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do requerente. No tocante à dosimetria, destacou que, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão (1 ano e 3 meses acima do mínimo legal) pela análise desfavorável das circunstâncias do crimes (prática da traficância dentro da residência, “aos olhos e contato diretos” de menor impúbere - filho de corré) e da natureza/quantidade da droga (mais de 4 quilos de drogas, dentre elas maconha, cocaína e crack), de acordo com critério mais benéfico do que os amplamente adotados na jurisprudência do STJ e do TJDFT. Na segunda fase, houve o agravamento da pena pela reincidência, devidamente reconhecida com fundamento na condenação n. 0005249-59.2020.8.07.000, também pela prática do crime de tráfico, transitada em julgado em 7-fevereiro-2022. Portanto anterior ao crime em que se pleiteia a revisão com data do fato de 29-agosto-2023. Aplicada a fração de 1/6, a pena provisória alcançou o patamar de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e assim restou estabilizada, à míngua de causas de aumento e de diminuição na terceira fase. No ponto, salientou que o fato de o requerente estar cumprindo pena por condenação anterior, inclusive com tornozeleira eletrônica no momento do flagrante delito, permitiria o agravamento da pena-base pela valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, o que não ocorreu, beneficiando-o. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. Registrou que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal que autorizam o cabimento da pretensão revisional. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe assinalar que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Ademais, nos termos pormenorizadamente analisados, ponto a ponto, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta não se adequa a nenhuma das hipóteses cabíveis de Revisão Criminal previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não havendo fundamentos jurídicos e processuais para o seu prosseguimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator